Tribunal: STF
Processo: RMS 33372
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-04
Data de publicação: 2017-04-04

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – DEFESA – VIABILIZAÇÃO. Uma vez viabilizada a defesa, descabe agasalhar alegação de ofensa ao devido processo legal.



    MULTA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.